Tribunal: TJDFT
Processo: 0700668-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DESPACHO Intime-se a agravada sobre a petição de id 14856150, apresentada pela parte agravante, na qual discorda do pedido de extinção do feito. Concedo o prazo de 5 (cinco) dias para manifestação. Após, voltem os autos conclusos. Intime-se. Brasília, 30 de março de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator